Tribunal: TJES
Processo: 0006506-25.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006506-25.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ILIDIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para CONHECER DO RECURSO E NEGAR A ESTE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006506-25.2021.8.08.0012

APELANTE: ILIDIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ILIDIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica
, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante, em síntese, requer o
redimensionamento
da pena-base, a redução da
pena de multa
, a modificação do
regime inicial
e a
concessão da assistência judiciária gratuita.

A questão é simples e o recurso não merece provimento.

Segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2021, por volta de 12h, na via pública na Rua Antenor Caldas, n° 167, Bairro Santa Barbara, Município de Cariacica, ILIDIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, com o uso de um simulacro de arma de fogo, um celular Samsung, no valor aproximado de R$900,00 (novecentos reais) da vítima, Irene Bragança de Paulo.

Após a instrução, entendendo haver prova suficiente para o acolhimento da pretensão punitiva estatal,
o ilustre julgador de 1º grau acolheu o pedido deduzido na exordial para condenar o recorrente pela prática de roubo circunstanciado
. Para a fixação da pena,
na primeira fase
, estabeleceu a pena-base em 5 anos de reclusão e 60 dias-multa;
na segunda fase
, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidencia;
na terceira fase
, aumentou a pena em virtude da causa de aumento ligada ao concurso de agentes, encontrando a pena definitiva já mencionada; por fim, em razão da reincidência, fixou o regime inicial fechado.

Não há reparos a serem realizados na pena.

Ao contrário do que se diz,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal por meio de motivação idônea, haja vista a existência de circunstância judicial negativa (artigo 59 do CP).
Considerando a pena em abstrato prevista no preceito secundário na norma (4 a 10 anos e multa), não há excesso na pena-base de 5 anos de reclusão e 60 dias-multa quando há, de fato,
maus antecedentes.
Aliás,
há três condenações anteriores com trânsito em julgado, com duas delas reservadas à primeira fase da dosimetria
. Por isso, razoável, além de necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena-base fixada na origem.

Considerando que a pretensão de redução da pena de multa está ligada ao eventual acolhimento da redução da pena-base,
resta prejudicado esse ponto.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
sem razão o apelante quando diz fazer jus ao regime inicial semiaberto.

Embora a pena, objetivamente, admitisse o regime inicial menos gravoso, a
reincidência
, por si só, insere o recorrente no regime inicial fechado, a teor da expressa redação do artigo 33 do CP.

Por fim, sabe-se que a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da condenação, sendo
a gratuidade de justiça matéria reservada ao juízo da execução penal
, como já sedimentado pela jurisprudência.

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

1

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal por meio de motivação idônea, haja vista a existência de circunstância judicial negativa (artigo 59 do CP).

2. Com a pena privativa de liberdade fixada acima de quatro anos e não ultrapassando oito, a reincidência, por si só, insere o recorrente no regime inicial fechado, a teor da expressa redação do artigo 33 do CP.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da condenação, sendo a gratuidade de justiça matéria reservada ao juízo da execução penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.